Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-92.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803266-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. EDUCANDO COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA ESPÁSTICA E EPILEPSIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender criança portadora de necessidades especiais.

2. O Atendimento Educacional Especializado às crianças portadoras de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do infante com necessidades especiais, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à proteção integral do infante.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. O Laudo constante no processo de origem é suficiente para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança P.H.F.F possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9), doenças que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 8/5/2023 a 15/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803266-92.2023.8.14.0000.

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

Procurador do Município: Dr. Daniel Coutinho da Silveira.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO (SUBSTITUTO PROCESSUAL).

SUBSTITUÍDO: P.H.F.F.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude da Capital deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
da Ação Civil Pública

nº. 0899574-97.2022.8.14.0301
, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado à criança P.H.F.F, considerando as necessidades especiais desta.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor da criança P.H.F.F, que tem 6 anos de idade e possui Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9). O objetivo da demanda consiste em garantir o atendimento educacional especializado à criança, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral.

Na inicial, o
Parquet
formulou pedido de tutela de urgência, no sentido de
“determinar ao Município de Belém a imediata realização de avaliação multidisciplinar pelo CRIE, a fim de que seja disponibilizado acompanhante especializado, sem prejuízo da respectiva inserção no AEE (Atendimento Educacional Especializado), com formulação do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) individual para a criança”
, sob pena de multa e de outras medidas coercitivas.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando a probabilidade do direito e a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considerando que a demora na disponibilização do profissional adequado poderia prejudicar o desenvolvimento da criança no contexto escolar.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Município de Belém interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) existência de política pública municipal para apoio à educação básica de pessoas com deficiência; b) inexistência de responsabilidade por omissão administrativa; c) violação ao princípio da separação dos poderes; d) inexistência de demonstração da necessidade de atendimento especializado; e) necessidade de avaliação biopsicossocial; f) insuficiência de laudo médico; g) inexistência de prévio debate com o município a respeito da situação; h) necessidade de perícia interdisciplinar para avaliar a adequação do requerimento; i) exorbitância do valor das astreintes; j) ausência dos requisitos para a concessão de tutela provisória; k) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam fossem os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor das astreintes.

Nos termos da decisão ID 12978349, o recurso foi admitido e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13367101, refutando as razões recursais do ente federativo e pugnando pelo desprovimento do agravo.

No âmbito do 2º grau de jurisdição, o
Parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 13670767.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor da criança P.H.F.F, que tem 6 anos de idade e possui Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9). O
Parquet
busca garantir o atendimento educacional especializado à criança, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, nos termos da decisão transcrita adiante:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, em face do MUNICIPIO DE BELÉM, em que pleiteia, em sede de tutela antecipada, que seja determinado ao requerido o fornecimento imediato de acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente PEDRO HENRIQUE FERREIRA FREITAS, a fim de garantir seu bom rendimento escolar, seguindo a recomendação médica, assegurando os princípios da dignidade humana, proteção integral da criança e do adolescente, bem como a defesa do direito fundamental a educação.

Aduz o requerente que consta na Notícia de Fato, Registrada no SAJ 01.2022.00000169-2 o pedido de providências realizado pela Sra. Edvane Correa Ferreira, informando que a criança/adolescente, PEDRO HENRIQUE FERREIRA FREITAS, já que tem o diagnóstico de paralisia cerebral tetraparética espástica (G40.9 + G80) (CID) por isto, necessita de acompanhante especializado no ambiente escolar.

Os autos foram instruídos com documentos pessoais, Laudo Médico, Ofícios, entre outros.

É o sucinto relatório. DECIDO.

A despeito do disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 que estabelece que, nas ações civis públicas, a liminar somente será concedida, quando cabível, após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, em se tratando de assistência à saúde, num juízo de ponderação de valores constitucionais, deixo de aplicar o referido artigo ao caso concreto, em razão do princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, e passo a apreciar o pedido liminar.

Para a concessão da tutela antecipada pleiteada, exige-se a demonstração em concreto de que a delonga na prestação da tutela jurisdicional poderá acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que concerne à probabilidade do direito, restou configurada, na medida em que o laudo médico juntado aos autos atesta que a(o) criança/adolescente é portador(a) da patologia descrita, sendo documento suficiente e necessário ao cadastro da criança em Atendimento Educacional Especializado – AEE.

A Lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9.394/1996, artigo 58, §1º, o decreto nº 8.368/2014, em seu artigo 4º, §2º e no artigo 28, II do Estatuto da pessoa com deficiência, lei nº 13.146/2015, asseguram a possibilidade de um acompanhante especializado, quando devidamente comprovada a necessidade de apoio, no contexto escolar, “às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada”.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que, uma vez configurado a necessidade de acompanhamento especializado para a(o) criança/adolescente portador(a) da patologia descrita, a demora para no fornecimento do profissional adequado poderá acarretar agravamento no seu desenvolvimento no contexto escolar.

Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o MUNICIPIO DE BELÉM, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente PEDRO HENRIQUE FERREIRA FREITAS, para atuar na Escola E.M.E.F Nestor Nonato Lima.

Ressalta-se que o acompanhante especializado é um profissional de educação especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, o qual deve tanto estar integrado ao contexto escolar, quanto deter domínio no acompanhamento de crianças deficientes no âmbito acadêmico. Neste sentido, a função não pode ser exercida por estagiário por falta de habilitação, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de funcionários.

Ademais, DETERMINO:

I- INTIME(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de seu representante legal, para CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre a Fazenda Pública Municipal.

II- A CITAÇÃO do requerido, na mesma ocasião da intimação, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias – artigo 335 do Código de Processo Civil c/c artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentar defesa, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo Ministério Público – artigo 341 c/c artigo 344 do Código de Processo Civil.

III- Se o requerido apresentar sua resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias – artigo 350 c/c artigo 351 do Código de Processo Civil c/c artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a juntada ou não da réplica, conclusos para os fins do artigo 357 do Código de Processo Civil (saneamento e organização do processo).

IV- Considerando que os Procuradores do Município não possuem o condão de composição, deixo de designar audiência de conciliação – prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

V- Em não apresentando o requerido a sua resposta, façam-se os autos conclusos para os fins do artigo 355, I ou II do Código de Processo Civil.

VI- Ciente as partes e o Ministério Público.

VII- Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O município agravante alega, em síntese: a) existência de política pública municipal para apoio à educação básica de pessoas com deficiência; b) inexistência de responsabilidade por omissão administrativa; c) violação ao princípio da separação dos poderes; d) inexistência de demonstração da necessidade de atendimento especializado; e) necessidade de avaliação biopsicossocial; f) insuficiência de laudo médico; g) inexistência de prévio debate com o município a respeito da situação; h) necessidade de perícia interdisciplinar para avaliar a adequação do requerimento; i) exorbitância do valor das astreintes; j) ausência dos requisitos para a concessão de tutela provisória.

De acordo com o que consta nos autos do processo de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para garantir a efetivação de direitos fundamentais de criança com vulnerabilidade agravada em razão de suas necessidades especiais, decorrentes de condições médicas diagnosticadas como Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9). O Laudo consta no ID 83112736, p. 5).

Os documentos constantes nos ID’s 83112736, p. 6 a 83112736, p. 15, indicam que o
Parquet
tentou administrativamente, por diversas vezes, obter o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em favor da criança, sem obter qualquer resposta. Tal circunstância evidencia que a política pública que o município afirma possuir não está sendo executada de forma adequada.

O Atendimento Educacional Especializado às crianças portadoras de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

“Constituição Federal

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
, preferencialmente na rede regular de ensino; (Grifo nosso).

Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional).

Art. 58.

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018). (Grifo nosso).

Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado
, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;

(Vigência)

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade do infante com necessidades especiais, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária e adequada.

O agravante não demonstrou de que forma o cumprimento da tutela de urgência, mediante a disponibilização de um acompanhante especializado para uma criança com necessidades especiais, poderia ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao funcionamento da rede pública de ensino.

Se o ente federativo já implementou a política de Atendimento Educacional Especializado, conforme afirmado nas razões recursais, o cumprimento da tutela de urgência revela-se medida perfeitamente acessível, sem riscos que justifiquem a cassação da tutela provisória em comento.

No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à proteção integral do infante.

A obrigação de efetivar o atendimento em tela decorre das normas acima citadas. O provimento jurisdicional atacado foi necessário para sanar uma omissão específica do Poder Público municipal em relação ao cumprimento de obrigações legais estabelecidas em favor de crianças com necessidades diferenciadas.

É justamente essa omissão específica que autoriza a atuação do Judiciário, sem qualquer violação à separação de poderes.
Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência, exemplificada por meio dos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1261503 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma,
julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148

DIVULG 12-06-2020

PUBLIC 15-06-2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2019.
DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.
2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(ARE 1206131 AgR, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma,
julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136

DIVULG 01-06-2020

PUBLIC 02-06-2020
). (Grifo nosso).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – EDUCAÇÃO – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais.

(RE 1250595 AgR, Relator(a):
MARCO AURÉLIO
, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020
). (Grifo nosso).

O Laudo constante no ID 83112736, p. 5, é suficiente para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança P.H.F.F possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9), doenças que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo.

A avaliação biopsicossocial da criança permitirá a identificação de suas necessidades específicas e a indicação do programa de intervenção pedagógica. Assim, a eventual ausência dessa avaliação não pode ser invocada como fundamento para impedir a imediata disponibilização de um acompanhante especializado em favor do educando.

Outrossim, a disponibilização de atendimento educacional especializado não está condicionada à realização de qualquer exame pericial prévio, não havendo qualquer exigência legal nesse sentido.

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), foi devidamente limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com necessidades especiais. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo juízo de origem.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 8 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 23/05/2023